Tribunal: TCU
Processo: 024.835/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível irregularidade em Processo Seletivo Simplificado do FNDE para o cargo temporário de Analista de Prestação de Contas (Edital no 01/FNDE, de 27/7/2024), diante da existência de concurso público vigente para o provimento de cargos de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais (Edital no 1/FNDE, de 13/9/2023)

Inteiro teor:
Acórdão 998/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) em face de possíveis irregularidades ocorridas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital 1/FNDE, de 27/07/2024, a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto é a contratação temporária de 39 servidores para o cargo de Analista de Prestação de Contas; Considerando que o MPF argumenta, em suma, a ocorrência das seguintes supostas irregularidades: a) preterição dos candidatos classificados em cadastro reserva do concurso público vigente para o cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais (Edital 1/FNDE, de 13/09/2023), tendo em vista que o FNDE pretende contratar servidores temporários para o cargo de Analista de Prestação de Contas (Edital 1/FNDE, de 27/07/2024); b) as atividades a serem desempenhadas pelos servidores temporários estão no rol de atribuições da carreira efetiva; c) a contratação temporária estaria sendo utilizada pelo FNDE meramente para reposição de sua força de trabalho e seria utilizada em atividades permanentes do órgão, o que não justificaria a contratação temporária; Considerando que, em relação ao item a) , o FNDE justifica que: - a contratação temporária de Analistas de Prestação de Contas não configura preterição dos candidatos aprovados no concurso público vigente (Edital 1/FNDE, de 13/09/2023), pois trata-se de demanda excepcional e temporária fundamentada na Lei 8.745/1993, a qual prevê a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; - embora tenha nomeado 100 servidores efetivos oriundos do concurso público de 2023, apenas 6 foram alocados nas áreas responsáveis pela análise de prestações de contas (Coordenação-Geral de Análise de Prestação de Contas - CGAPC e Coordenação-Geral de Recuperação de Créditos - CGREC), o que seria insuficiente para lidar com o passivo acumulado de 230.000 processos de prestação de contas e 8.000 processos de medida de exceção; Considerando que, atinente ao item b) , a entidade informa que: - as atividades a serem desempenhadas pelos analistas temporários não substituem as atribuições dos servidores efetivos, mas complementam o trabalho realizado por estes, especialmente em relação às análises manuais de prestações de contas e medidas de exceção, que não podem ser totalmente automatizadas; - apesar de ter implementado diversas soluções tecnológicas, como o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), e a plataforma Transferegov, ainda haveria volume significativo de processos que demandam análise manual especializada, justificando a necessidade de contratação temporária; Considerando que, referente ao item c) , o FNDE destaca que: - a contratação temporária não se destina à reposição de força de trabalho permanente, mas sim ao atendimento de demanda excepcional e transitória, decorrente do aumento significativo no volume de prestações de contas a serem analisadas; - seu orçamento incrementou de R$ 6,3 bilhões em 2003 para R$ 84,3 bilhões em 2023, resultando em aumento proporcional das prestações de contas e medidas administrativas consequentes; - desde o concurso público realizado em 2013, houve redução no quadro funcional, com mais de 700 servidores sendo desligados da entidade por aposentadoria, exoneração ou outros motivos, agravando a escassez de pessoal e justificando a necessidade de medidas temporárias para evitar a prescrição de débitos e garantir a eficiência da administração pública; Considerando que não restaram evidenciadas irregularidades a comprometer o caráter excepcional e temporário da contratação, nem violação ao princípio do concurso público, conforme apontado nos pareceres técnicos e jurídicos constantes dos autos, incluindo o Parecer Jurídico 00033/2023 - DICAD/CGCONSU/PFFNDE/PGF/AGU, que se manifestou favoravelmente à contratação temporária, e a Nota Técnica 3850789/2023 - DILEP/COLEP/CGPEO/DIRAD, que respondeu aos questionamentos levantados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) no âmbito do pedido de autorização para abertura do processo seletivo simplificado; Considerando, portanto, que, sob a perspectiva do controle externo a cargo desta Corte de Contas, os quesitos da excepcionalidade e temporariedade do Edital 1/FNDE, de 27/07/2024, restaram motivados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 6-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/93 e art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.835/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Distrito Federal. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.